Tribunal: STF
Processo: ARE 1281780
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO EM FACE DE MEDIDA PROVISÓRIA EDITADA PELO GOVERNO ESTADUAL. ÓBICE PREVISTO NO ART. 85, VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 8º, III; 25; 103 e 125, § 2º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, busca-se demonstrar, em síntese, a legitimidade ativa do sindicato para incoar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal a quo (eDOC 18).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 11, p. 7-17): 
    “Diante do conteúdo das exposições, do alcance do ato normativo impugnado e da oscilação jurisprudencial deste Sodalício nas últimas duas décadas exsurge premente a atenta apreciação do feito por este Órgão Colegiado no tocante à preliminar de ilegitimidade ativa.
    A "Carta da Primavera" confere legitimidade à propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade aos seguintes sujeitos:
    Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
    I - o Presidente da República;
    II - a Mesa do Senado Federal;
    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
    IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
    VI - o Procurador-Geral da República;
    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
    IX -confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. (Grifou-se).
    A seu turno, a Constituição Estadual de Santa Catarina estabelece o rol dos legitimados ativos nas ações direita de inconstitucionalidade:
    Art. 85. São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal contestado em face desta Constituição:
    I - o Governador do Estado;
    II - a Mesa da Assembléia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais;
    III - o Procurador-Geral de Justiça;
    IV - o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil;
    V - os partidos políticos com representação na Assembléia Legislativa;
    VI - as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual;
    VII - o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o representante do Ministério Público, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, os sindicatos e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. (Destacou-se).
    Há, desse modo, simetria entre a Constituição Federal - que outorga legitimidade para propositura de ADI em face de leis ou atos normativos federais às Confederações Sindicais (art. 103, IX) - e a Constituição Estadual - que confere legitimidade para propositura de ADI contra leis e atos normativos estaduais às Federações Sindicais (art. 85, VI) e contra leis e atos normativos municipais aos Sindicatos (art. 85, VII).
    (...)
    No que diz respeito às confederações, tal como assentado na jurisprudência pacífica do STF, "a legitimação para ação direta de inconstitucionalidade é privativa das confederações cuja inclusão expressa no art. 103, IX, é excludente das entidades sindicais de menor hierarquia, quais as federações e sindicatos, ainda que de âmbito nacional". Simples associação sindical - federação nacional que reúne sindicatos em cinco Estados, por exemplo - não teria legitimidade, segundo essa orientação, para propor ação direta de inconstitucionalidade.
    (…)
    In casu, o Requerente enquadra-se como entidade sindical de 1º grau (art. 515 da CLT) - conforme revela o pórtico inaugural (fl. 1), a ata de posse (fls. 23/31) e o estatuto social (fls. 32/47) - fator que confina sua legitimidade ativa em sede de controle de constitucionalidade à esfera normativa das municipalidades, porquanto os sindicatos "são partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal contestado em face desta Constituição [...] quando se tratar de lei ou ato normativo municipal" (CESC, art. 85, caput e VII).
    (…)
    Dessarte, as normas constitucionais, as leis processuais de regência, a doutrina pátria, os precedentes do Supremo Tribunal Federal e as mais recentes decisões deste Sodalício constituem-se óbice intransponível à concessão de legitimidade a sindicato - associação sindical de 1º grau (art. 515, da CLT) - para propositura de ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo estadual.” 
    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao enquadramento do recorrente no rol de legitimados para a propositura de ação direta de constitucionalidade, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência (Constituição do Estado de Santa Catarina), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICOM. Lei Municipal em face da Constituição Estadual. Ilegitimidade ativa ad causam, por não constar entre os legitimados previstos na Constituição Estadual e por ausência de pertinência temática. Não violação ao artigo 103, IX, CF. 4. Reanálise da pertinência temática. Impossibilidade. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1037451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente